Tribunal: TJBA
Processo: 8002111-16.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002111-16.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO DE SOUZA MATTE, RODRIGO PACHECO PROENCA DE CARVALHO

APELADO: CAMILE GONCALVES ARAUJO MACHADO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA LOURES, ANANDA FROIS DUARTE, ELAINE SUNIGA GARRIDO BERTACCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

2. Não configura omissão ou contradição a ausência de acolhimento das teses da parte embargante, quando todas foram analisadas e refutadas com fundamento jurídico suficiente, conforme os termos do art. 489, §1º, do CPC.

3. A solidariedade entre os fornecedores no âmbito das relações de consumo decorre de imposição legal (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 20 do CDC), não sendo afastada por acordo pontual celebrado entre o consumidor e um dos coobrigados.

4. Laudos unilaterais não submetidos ao contraditório não prevalecem sobre documentos probatórios contemporâneos e corroborados pela dinâmica fática dos autos.

5. Prova documental suficiente da queda de faturamento, aliada à essencialidade do equipamento à atividade profissional da autora, autoriza a indenização por lucros cessantes.

6. Configura-se o dano moral quando o vício do produto e a ineficácia do serviço comprometem de forma relevante e prolongada a atividade econômica da consumidora, caracterizando desvio produtivo e frustração de legítima expectativa.

7. Embargos manifestamente protelatórios. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos por GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora